Tribunal: TJBA
Processo: 0502660-96.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502660-96.2016.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Ednaldo Bernardino Conceição dos Santos

Advogado(s)
:
FABIO SA BARRETO NOGUEIRA, ADILSON SILVA DE SOUSA, MARIANA LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. RELACIONAMENTO AMOROSO ESTÁVEL. NASCIMENTO DE FILHO. DISTINGUISHING EM FACE DO TEMA 918 E DA SÚMULA 593 DO STJ. ATIPICIDADE MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Ednaldo Bernardino Conceição dos Santos contra sentença da 1ª Vara Criminal de Valença que o condenou a 17 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP). Consta dos autos que o réu manteve relacionamento com a vítima desde quando esta tinha menos de 14 anos de idade, situação comunicada ao Conselho Tutelar, e que, no curso da ação penal, constituiu família com a ofendida, da qual adveio um filho em 2021, com registros documentais da união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos autorizam a manutenção da condenação por estupro de vulnerável, à luz do art. 217-A do CP e do princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se as peculiaridades do caso concreto, que incluem relacionamento duradouro, nascimento de filho e manutenção de vínculo familiar, autorizam a aplicação da técnica do distinguishing para afastar a tipicidade material da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 918 e na Súmula 593, estabelece que o consentimento da vítima, a experiência sexual prévia e a existência de relacionamento amoroso não afastam a ocorrência do crime de estupro de vulnerável.

4. Entretanto, precedentes recentes da Corte Superior reconhecem que, em hipóteses excepcionais, em atenção aos princípios da proporcionalidade, da fragmentariedade e da dignidade da pessoa humana, pode-se realizar distinção para afastar a punição, quando a condenação acarretaria maiores prejuízos à vítima e à criança nascida da relação.

5. No caso concreto, restou comprovada a constituição de núcleo familiar, com nascimento de filho, manutenção de convivência estável e vínculo afetivo, circunstâncias que afastam a relevância social do fato e a necessidade de repressão penal.

6. A imposição de pena privativa de liberdade, diante desse contexto, acarretaria desestruturação familiar, com desamparo material e emocional da vítima e da criança, contrariando a proteção constitucional da família e da primeira infância.

7. Diante da ausência de afetação relevante do bem jurídico tutelado e da desproporcionalidade da punição, impõe-se reconhecer a atipicidade material da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“O crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) configura-se, em regra, de forma objetiva, sendo irrelevante o consentimento da vítima ou a existência de relacionamento amoroso, conforme Tema 918 e Súmula 593 do STJ.”

“Em hipóteses excepcionais, caracterizadas pela constituição de núcleo familiar, nascimento de filho e manutenção de vínculo estável com a vítima, a conduta pode ser considerada atipicamente material, afastando-se a punição estatal.”

“A aplicação da norma penal deve observar os princípios da proporcionalidade, da fragmentariedade e da dignidade da pessoa humana, especialmente quando a sanção penal se revela mais gravosa aos bens jurídicos tutelados do que a própria conduta incriminada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 3º, III; 226, § 3º; 227. CP, arts. 59, 68, 71 e 217-A. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 918, REsp 1.480.881/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.10.2017; Súmula 593/STJ; STJ, AgRg no REsp 2.118.545/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 13.11.2024; STJ, AgRg no REsp 2.029.697/MG, T6, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.389.611/MG, T5, j. 12.03.2024; STJ, AgRg no AR Esp 2.405.738/MG, T5, j. 24.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 0502660-96.2016.8.05.0271,
em que figura como apelante
Ednaldo Bernardino Conceição dos Santos
,
e como apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso,
reconhecendo a atipicidade material da conduta e julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o réu, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84